Tribunal: TJPA
Processo: 0006674-19.2017.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006674-19.2017.8.14.0200

APELANTE: EPITACIO DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Apelação Cível. Anulação de ato administrativo. Reintegração de Cargo. exclusão de militar a Bem da Disciplina. Inconformismo. alegação de Cerceamento de defesa. inocorrência. Princípio da Moralidade Administrativa. Recurso desprovido. Sentença Mantida.

1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, por entender que o processo administrativo disciplinar observou as legalidades exigíveis.

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ilegalidade no processo administrativo disciplinar que excluiu, em bem da disciplina o apelante das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará.

3. Argumenta quanto ao cerceamento de defesa, considerando a não realização de perícia das interceptações telefônicas que serviram como prova para punir o autor.

4.O STJ já firmou entendimento quanto a desnecessidade de perícia em escutas telefônicas mediante autorização judicial.

5. A intervenção judicial em atos administrativos disciplinares só é legítima quando há violação de direitos fundamentais, o que não ocorreu no presente caso.

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: Vide fundamentação; Súmula 591 do Superior Tribunal de Justiça; art. 168 da Lei nº 8.112/90; art. 37 da Constituição Federal.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária, realizada no período de 11/11/2024 a 19/11/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação Cível.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 19614130)

interposto por
EPITÁCIO DA SILVA NASCIMENTO,
contra sentença (Id. 19614126) proferida pelo juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que nos autos da ação de anulação de decisão administrativa c/c condenação em reintegração de cargo e pagamento de vencimentos atrasados com tutela antecipada provisória de urgência liminar
inaudita altera pars
, em face do Estado do Pará, julgou improcedente o pedido inicial de reintegração do autor ao cargo Policial Militar com restituição de valores, condenando o autor em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, porém, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade judiciária.

Inconformado, o apelante argumenta que o ato administrativo que o excluiu das fileiras da PMPA é ilegal, estando em desconformidade com o ordenamento jurídico, estando ainda, oposto ao relatório do Conselho de Disciplina. Que o magistrado fundamentou a sentença com prova emprestada de outros autos, referentes a supostas conversas telefônicas que envolvem o apelante.

Alega cerceamento de defesa, considerando que não houve perícia técnica das mídias que estão armazenadas as supostas conversas, devendo ainda, ser observado o princípio
in dubio pro reo,
para que seja conservada sua condição de inocente no processo disciplinar.

Por fim, requer a concessão da liminar
inaudita altera pars
, para que seja anulada a Decisão Administrativa do CD nº 002/2011-CORCPF VIII, efetuando sua reintegração à função de Policial Militar do Estado, e a restituição das verbas remuneratórias que foram deixadas de receber em virtude de sua exoneração.

Contrarrazões do Estado do Pará, infirmando as razões recursais e pugnando pelo seu desprovimento (Id. 19614135)

O Ministério Público nesta instância manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (Id. 20580317).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 19614130)

interposto por
EPITÁCIO DA SILVA NASCIMENTO,
contra sentença (Id. 19614126) proferida pelo juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que nos autos da ação de anulação de decisão administrativa c/c condenação em reintegração de cargo e pagamento de vencimentos atrasados com tutela antecipada provisória de urgência liminar
inaudita altera pars
, em face do Estado do Pará, julgou improcedente o pedido inicial de reintegração do autor ao cargo Policial Militar com restituição de valores, condenando o autor em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, porém, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade judiciária.

Transcrevo parte da sentença recorrida:

“
Pelo que infere dos elementos de prova carreados aos autos, especialmente as transcrições das conversas telefônicas que forma captadas com autorização judicial, o autor utilizava o cargo que ocupava para auferir vantagem econômica indevida, tanto que foi condenado na esfera criminal por crime relacionado a estas condutas.

O policial militar é pago com dinheiro público, arrecadado da população para cumprir e fazer cumprir a lei, prevenir e reprimir a prática de crimes.

Assim, a conduta do autor, consistente em utilizar o cargo que ocupara para auferir vantagem econômica indevida, quando tinha o dever de cumprir e fazer cumprir a lei, prevenir e reprimir a prática de crimes, como ficou comprovado nos autos do procedimento disciplinar, configura transgressão de natureza grave, por afetar o sentimento do dever, a honra pessoal, o pudonor policial-militar, o decoro da classe, ofender o princípio da moralidade administrativa (art. 37, da Constituição Federal) e ser definida como crime, tanto que foi condenado por associação criminosa, de acordo com as disposições contidas no artigo 31, § 2º, incisos III, IV e VI, da Lei estadual número 6.833/2006, pelo que se mostra compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a sanção que lhe foi importa, igualmente grave, de exclusão a bem da disciplina, conforme dispõem os artigos 39, VII, 45, § 2º, da mencionada Lei. A jurisprudência é no sentido de se manter licenciamentos e exclusões a bem da disciplina, em casos semelhantes:

“Ementa/Decisão: APELAÇÃO CÍVEL ? ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO DE CARGO - REGULARIDADE DO LICENCIMANETO A BEM DA DISCIPLINA - INCONFORMISMO - PENALIDADE APLICADA APÓS O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. 1 ? A matéria não comporta maiores discussões. Extrai-se da melhor jurisprudência emanada da Corte Superior (STJ), que tendo sido imputado aos recorrentes a prática de condutas inadequadas a um policial militar no exercício de suas funções, e que após ser submetida ao conselho de disciplina, sobreveio o seu licenciamento, a bem da disciplina, das fileiras das forças de segurança pública estadual, descabe a alegação de ausência de legalidade no processo administrativo disciplinar e na decisão administrativa, que restou devidamente motivada, com base nos princípios da legalidade e da razoabilidade. Sentença ?a quo? mantida. 2 ? Recurso de Apelação conhecido, todavia, desprovido. (Processo nº 0000456- 07.2010.8.14.0200, acórdão nº 135.967, TJPA, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Rel. Desa. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 23/11/2015, Data de Publicação: 02/12/2015). (Grifo nosso).

Dispositivo

Ante o exposto, decido:

1) Extingo com resolução de mérito o processo, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, e
julgo improcedentes os pedidos formulados pela autora EPITÁCIO DA SILVA NASCIMENTO em face do ESTADO DO PARA
;

2) Condeno o autor, ainda, a pagar custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência em favor dos advogados do Estado, tendo em vista o baixo valor da causa, considerando ainda o zelo profissional, com fundamento no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, por equidade, no valor de 5.000,00 (cinco mil reais), sobre o qual deve incidir correção monetária, a partir da presente data, pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros, a partir da ciência da presente decisão, a base de 1% (um por cento) ao mês, até o efetivo pagamento, ficando suspensa a exigibilidade por ser o mesmo beneficiário da justiça gratuita, na forma do artigo 98, § 3º, do mencionado Código;

3) INTIMEM-SE as partes e dê-se ciência ao Ministério Público Militar;

4) Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se”

(Grifei)

Cinge-se a matéria recursal em analisar o controle de legalidade do processo administrativo, não podendo o Poder Judiciário analisar o mérito administrativo que culminou na exclusão do autor/apelante.

Na origem, verifico que o apelante foi excluído, a bem da disciplina, das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará, pelo Comandante Geral da Polícia Miliar, com ratificação do Governador do Estado a época (Simão Robson Jatene), após interposição de recurso hierárquico.

A referida exclusão seu deu, mediante operação da Polícia Federal, denominada de “Operação Rapa”, após escuta por interceptação telefônica, onde o apelante em diálogos com demais criminosos, aparece praticando ilegalidades, no qual em processo criminal nº 0000232-74.2011.8.14.0401, julgado pela Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, foi proferido sentença de procedência parcial condenando o autor pelo crime previsto no artigo 288, do Código Penal (
crime de associação criminosa
, que é caracterizado pela união de três ou mais pessoas para cometer crimes), a pena 2 (dois) anos de reclusão, fixando-se o regime aberto para cumprimento.

Nos diálogos interceptados pela escuta telefônica, concluiu-se pela prática de transgressões graves praticadas pelo autor, visando obter vantagem econômica indevida, estando relacionado ao exercício de seu cargo público, motivo pelo qual deu-se pela sua condenação na esfera criminal, conforme acima mencionado.

Verifico que, em virtude de irresignação do apelante diante de sua condenação e consequente exclusão, a bem da disciplina, de seu cargo de policial militar, sustenta quanto a ilegalidade do ato administrativo, o qual pretende anular, objetivando a reintegração de seu cargo na Polícia Militar do Estado do Pará, arguindo quanto a insuficiência de provas, e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, bem como utilização de provas ilícitas que fundamentaram a decisão administrativa, além da falta de proporcionalidade e razoabilidade para aplicação da punição.

Argumenta que o Comandante Geral da PM/PA, resolveu punir o autor com a pena de exclusão, a bem da disciplina, estando em sentido completamente oposto ao do relatório conclusivo da comissão processante encarregada do CD nº 002/2011-CorCPR VIII, estando o ato disciplinar em desconformidade com o ordenamento jurídico.

Pois bem.

Em análise aos autos, constato que o processo administrativo correu sem nenhum tipo de arbitrariedade, assim, vejamos.

Quanto a licitude de provas, a interceptação telefônica utilizada, ainda que seja prova “emprestada” de outros autos, não se configura como prova ilícita, considerando que tal prática foi realizada com devida autorização judicial, a qual foi submetida ao contraditório e ampla defesa nos autos do processo criminal nº 0000232-74.2011.8.14.0401 e no CD Nº 002/11-CorCPR VIII, estando válida para formação de convencimento da autoridade processante.

Sendo assim, ainda que o Conselho de Disciplina tenha concluído pela ausência suficiente de provas e por seu arquivamento, o Comandante Geral da PM/PA, fundamentou sua decisão, onde entendeu que as provas apresentadas eram suficientes para a punição do autor, estando ele, como autoridade superior, respaldado para tomar a decisão que melhor achar adequada, não sendo ele obrigado a concordar com o conselho.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado nessa mesma linha conforme art. 168 da Lei 8.112/90, onde estabelece que o julgamento de um servidor público deve considerar o relatório da comissão disciplinar, mas que a autoridade julgadora pode aplicar uma penalidade diferente se for contrário às provas dos autos, assim, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVAMENTO DA SANÇÃO PROPOSTA PELA COMISSÃO PROCESSANTE MEDIANTE ADEQUADA MOTIVAÇÃO DA AUTORIDADE JULGADORA. POSSIBILIDADE. ART. 168 DA LEI N. 8.112/1190. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. CARATERIZAÇÃO DE HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 132 DA LEI N. 8.112/1990. DISCRICIONARIEDADE DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA NA ESCOLHA DA PENALIDADE. SÚMULA 650/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - E firme a orientação dessa Corte segundo a qual o servidor acusado no processo administrativo disciplinar defende-se dos fatos a ele imputados e não da tipificação legal relacionada.III
- Nos termos do art. 168, parágrafo único, da Lei n. 8.112/1990, é lícito à Autoridade julgadora agravar a penalidade proposta pela Comissão processante, desde que o faça motivadamente, como ocorreu no caso.
IV - Esta Corte possui entendimento de que o mandado de segurança não é meio adequado para a análise da proporcionalidade e razoabilidade da penalidade administrativa imposta a servidores públicos, por não admitir dilação probatória.V - Em processo administrativo disciplinar, quando verificado que a conduta imputada ao investigado configura hipótese na qual a lei impõe a pena de demissão, a Administração Pública não pode aplicar sanção mais branda, porquanto se trata de ato vinculado.VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.VIII - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no MS: 25618 DF 2019/0364486-2, Relator: REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 29/11/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/12/2022).

(Grifei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INASSIDUIDADE HABITUAL. PENA DE DEMISSÃO. NULIDADES NÃO CONSTATADAS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS APURADOS AO TIPO LEGAL. ATO VINCULADO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Insurge-se a impetrante contra ato administrativo de Ministro de Estado, que, em virtude de parecer da Advocacia-Geral da União adotado como fundamento da decisão administrativa, aplicou pena de demissão a servidora pública, em vez da penalidade de advertência sugerida pela Comissão processante do processo administrativo disciplinar regularmente instaurado. 2. No caso concreto, à luz dos fatos carreados aos autos do processo administrativo disciplinar, verifica-se que as conclusões formuladas no parecer do órgão de assessoria jurídica (AGU) encontram-se firmemente embasadas, possibilitando a tomada de decisão da autoridade, devidamente fundamentada, com base no documento (parecer) emitido. Não há, por parte da impetrante, argumento plausível para ausência injustificada no ambiente de trabalho, durante mais de três meses, após ser cientificada para seu retorno ao cargo de origem em decorrência de término da cessão para outro órgão da administração.
3. Não constitui afronta ao art. 168 da Lei 8.112/1990 o fato de a comissão processante haver sugerido em seu relatório a aplicação da pena de advertência, e, nas razões do parecer da AGU adotado pelo Ministro de Estado como razões de decidir, haver a indicação de aplicação da pena de demissão. A Autoridade Administrativa não se encontra vinculada ao relatório apresentado ao final dos trabalhos realizados pela Comissão Processante, por se tratar de peça meramente opinativa e informativa. Há entendimento sedimentado no STJ de que o art. 168 da Lei 8.112/1990 permite que a Autoridade Administrativa de posto mais elevado agrave a sanção sugerida pela Comissão:
MS 22.204/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, primeira seção, julgado em 28/8/2019, DJe 6/9/2019; MS 19.992/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/2/2014, DJe 19/3/2014; AgInt no MS 21.957/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 2/2/2017. 4. Argumentação trazida em Agravo Interno, no sentido de que a impetrante aguardava o término do processo de requisição para outro órgão do Executivo, não lhe fornece pseudo "licença remunerada" para não comparecer ao trabalho e ainda assim perceber remuneração dos cofres públicos. Ao não se apresentar ao trabalho por mais de 3 (três) meses, nitidamente se constatou a figura jurídica da inassiduidade habitual prevista no inciso III, do art. 132 da Lei 8.112/90, atraindo, portanto, a aplicação da pena administrativa de demissão. Não se verifica discricionariedade administrativa na escolha da pena a ser aplicada. 5. Não há quaisquer das irregularidades no procedimento administrativo disciplinar e ilegalidade no ato administrativo questionado pelo mandamus, mas se comprova nos autos observância dos princípios jurídicos informados em precedente desta Corte. Nesse sentido: "o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar" ( MS 16.121/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 6/4/2016). 6. Cabe destacar que, não obstante os procedimentos administrativos estarem sujeitos a controle judicial amplo quanto à legalidade, uma vez verificado que a conduta praticada pelo servidor se enquadra em hipótese legal de demissão (art. 132 da Lei 8.112/1990), a imposição dessa sanção é ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir sanção mais branda amparando-se em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade. Na mesma linha: AgInt no RMS 54.617/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12.3.2018; AgInt nos EDcl no RMS 50.926/BA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 27/11/2017; MS 21.197/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 10.2.2016; EDcl no REsp 1.283.877/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 8.9.2014; MS 18.504/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 2.4.2014. 7. Mandado de Segurança denegado. 8. Agravo Interno prejudicado.

(STJ - MS: 26941 DF 2020/0264995-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/11/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

(Grifei)

Em relação a ausência de realização de perícia nas mídias onde constam as gravações dos diálogos das interceptações, tendo sido mediante autorização judicial, sendo utilizada como prova emprestada, está devidamente amparada pela Súmula 591 do Superior Tribunal de Justiça, onde assim diz: “É permitida a “prova emprestada” no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa”.

Sendo assim, não há que se falar em cerceamento de defesa em virtude da não realização da perícia, estando de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. MATÉRIA ANALISADA EM ANTERIOR RECURSO. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA DE VOZ EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O pleito de trancamento da ação penal por ausência de justa causa ficou superado pela prolação da sentença penal condenatória.Ademais, o tema - ausência de justa causa para a ação penal - foi objeto de impugnação pelo Paciente no AResp n. 2.260.523/GO e já decidido por este Superior Tribunal de Justiça. 2.
É desnecessária a realização de perícia de voz para identificação de vozes captadas em interceptação telefônica, dado que não há previsão para tal perícia na Lei 9.296/1996, tanto mais quando a identidade dos comunicantes pode ser aferida por outros meios de prova
. Precedentes: AgRg no HC 445.823/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018; HC 453.357/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018; AgRg no AREsp 961.497/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 02/04/2018; HC 274.969/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 23/04/2014. (RvCr n. 4.565/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 24/4/2019, DJe de 15/5/2019.) 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 805278 GO 2023/0061231-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2023)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AVENTADA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. ELEVADA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade das comunicações. A mesma norma ressalva a possibilidade de quebra de sigilo telefônico, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma estabelecida pela Lei n. 9.296/1996, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Cuidando-se de norma que excepciona direito fundamental, estabelece o inciso II do art. 2º da Lei n. 9.296/1996 que não será admitida a interceptação telefônica se a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, a denotar, assim, seu caráter subsidiário. Ademais, deve haver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal punida com reclusão. 2. Na hipótese, a autoridade judiciária deferiu a medida, em razão da existência de indícios da atuação do acusado nos crimes de tráfico e associação para o tráfico, uma vez que a referida medida fora precedida de investigação preliminar, tendo a autoridade policial perpetrado todas as diligências prévias e necessárias ao embasamento do pedido, tornando indispensável o deferimento da interceptação telefônica em relação aos envolvidos, sobretudo porque era o único meio de prova possível na ocasião. No caso, os policiais civis realizavam investigação sobre alvo inicial diverso - pessoas denominadas Cadillac e Jarrão, descobrindo-se posteriormente o envolvimento dos ora recorrentes com aqueles
. Assim, as interceptações telefônicas, pelo contexto delineado nos autos, mostraram ser medida necessária e imprescindível para revelar o modus operandi dos acusados que atuavam no delito. 3. O posicionamento do Juízo de primeiro grau, que deferiu o pedido, e do acórdão impugnado demonstram a presença de elementos indicativos da autoria do recorrente e demais preceitos necessários à medida, inexistindo a alegada ausência dos requisitos exigidos pela Lei n. 9.296/1996 para a decretação da interceptação telefônica, ante a presença dos pertinentes elementos fáticos trazidos nos autos. Observa-se, portanto, que a decisão que autorizou a interceptação telefônica encontra-se fundamentada em elementos concretos que revelam indícios razoáveis de autoria, conforme acima transcrito. 4. Ao interpretar o disposto no art. 6º, § 1º, da Lei n. 9.296/1996, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Inq n. 3.693/PA (DJe 30/10/2014), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, decidiu ser prescindível a transcrição integral dos diálogos obtidos por meio de interceptação telefônica, bastando que haja a transcrição do que seja relevante para o esclarecimento dos fatos e que seja disponibilizada às partes cópia integral das interceptações colhidas, de modo que possam elas exercer plenamente o seu direito constitucional à ampla defesa ( HC 573.166/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 24/02/2022), o que ocorreu no presente feito, não havendo falar-se em ilegalidade. 5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada
( AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.366.958/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 4/6/2019). Precedentes. No presente caso, verifica-se que foi declinada justificativa plausível a não produção da prova requerida (oitiva de testemunha), tendo em vista sua não utilidade, sendo certo que, para se concluir pela indispensabilidade desta prova, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência incompatível com a via eleita. Ademais, as provas produzidas foram suficientes para formação do convencimento do julgador. Dessa forma, não há qualquer nulidade a ser sanada. 6. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes. 7. Em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, houve a consideração da elevada quantidade e natureza altamente deletéria do entorpecente apreendido - aproximadamente 260 kg de cocaína - para a exasperação da reprimenda inicial dos delitos dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, em metade, não havendo qualquer ilegalidade no referido fundamento. 8. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 2027050 SP 2022/0291277-6, Data de Julgamento: 28/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

(Grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROVA EMPRESTRADA. VALIDADE. INSTÂNCIA ORDINÁRIA RECONHECEU HAVER RELAÇÃO ENTRE OS FATOS APURADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 68 DO CP. INOCORRÊNCIA. ACÚMULO DE MAJORANTES JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É válida a decisão do Juiz de primeiro grau que se remete a parte dos memoriais juntados pelo Parquet, sendo a fundamentação per relationem amplamente admitida pela jurisprudência desta Corte. 2.
É prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996.3. Quanto à validade da prova emprestada, a jurisprudência desta Corte não exige que as partes sejam as mesmas para que se possibilite a utilização da prova emprestada. Basta haver relação entre os fatos apurados nos processos, bem como observância do contraditório, em geral de forma postergada
. Na hipótese, a Corte de origem expressamente consignou que a prova emprestada serviria como documento apto a demonstrar que "o réu tinha, no interior do estabelecimento prisional, acesso a aparelhos telefônicos.". Neste contexto, para se acolher a tese defensiva de que a prova trazida aos autos não tem relação com os fatos apurados seria necessário largo revolvimento do contexto fático e probatório delineado pela instância ordinária, incidindo na hipótese a Súmula 7/STJ.4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.5. Conforme se extrai dos autos, o delito foi praticado pelo recorrente - como mentor intelectual - e outros três agentes, os quais se valeram de arma de fogo empunhadas contra a cabeça das vítimas, funcionárias do estabelecimento comercial de onde as joias foram subtraídas, estando justificada, portanto, a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal. De fato, o número de agentes, quando superior ao mínimo para a configuração do concurso de agentes, bem como o modus operandi da conduta criminosa justificam a incidência cumulativa das causas de aumento referentes à comparsaria e ao emprego de arma de fogo.6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - Ar no REsp: 2062215 RS 2023/0109546-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

(Grifei)

Por fim, quanto a alegação referente a ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não vislumbro razão ao apelante, considerando se tratar de Servidor Público em cargo de Policial Militar, o qual deverá preservar na íntegra a postura disciplinar e moral, tendo o dever em cumprir a lei, a ordem e intervir para proteção da sociedade contra atos criminosos, não sendo admissível utilizar de sua patente para aferir qualquer tipo de vantagem econômica de forma ilícita, ofendendo o princípio da moralidade administrativa previsto no art. 37, da Constituição Federal, onde prevê que, s administração pública direta e indireta deve seguir os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Posto isto, verifico que a sentença recorrida se encontra em total concordância com os entendimentos firmados pela Corte Superior, não tendo o que se falar em ilegalidade dos atos administrativos, tendo sido correta o procedimento que excluiu o autor das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação
, para manter a sentença pelos fundamentos deste voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do
caput
do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/11/2024